Tribunal: STF
Processo: HC 213407
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2022, por Henrique Martins de Lucca, em benefício de Henrique Guilherme Loureiro de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 691.896, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 14.5.2021, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo indeferiu requerimento do paciente para remição das penas por tempo de estudo, sob o fundamento de que os certificados apresentados seriam “assinado[s] tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei”.



    3. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “REMIÇÃO – Estudo – Apresentação de certificados assinados somente pelo Diretor da Instituição de ensino particular – Concessão do benefício – Impossibilidade – Inexistência de comprovação das horas efetivamente dedicadas ao estudo, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei das Execuções Penais – Ausência, ademais, de validação do curso por autoridades educacionais. Agravo desprovido”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.12.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



    Em 8.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. A tese de que A Resolução n. 391/2021 do CNJ, em seu artigo 2º, inciso II, diferente do que preceituava a revogada Recomendação n. 44/2013 do mesmo órgão, reconhece o direito a remição coordenada por instituições privadas não foi suscitada anteriormente na inicial do writ, caracterizando indevida inovação recursal. 



    2. A realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, sendo indispensáveis, ainda, a supervisão pela Unidade Prisional, o acompanhamento pelo Juiz da execução e a fiscalização pelo Ministério Público. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante anota que “pleiteou em primeira instância a remição pelo estudo de 182 dias, em razão da comprovação da carga horária de 2.195 horas, na modalidade ensino à distância, nos termos do artigo 126, § 1º, I, § 2º da Lei de Execução Penal, com certificados atualizados pela instituição de ensino que se amoldam explicitamente as exigências legais”.



    Sustenta que, “ao contrário do que preconiza o art. 126, § 5º da LEP, que dispõe expressamente que a certificação da atividade de estudo deve ser feita ‘pelo órgão competente do sistema de educação’, no caso do art. 126, § 2º, a lei exige somente que se comprove o estudo através de certificado expedido pela autoridade que ministrou o curso realizado, nada mencionando sobre a necessidade de certificação perante o órgão competente do sistema estadual ou nacional de educação ou mesmo de autoridade penitenciária”.



    Argumenta que, “se fosse a intenção do legislador impor a condicionante da certificação da atividade de estudo [a] ocorrer perante órgão público de educação, tal requisito estaria explícito na legislação”.



    Enfatiza que “descabe ao Poder Judiciário exigir ou inserir requisitos quando a própria lei não a exige”.



    Aponta que “foi inobservada a recente Resolução nº 391/2021 do CNJ. Inviabilizar o estudo à distância é aviltar um dos objetivos primordiais do cumprimento da pena que é a ressocialização”.



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, conclui-se que o v. Acórdão, ora combatido, contrariou lei federal em plena vigência, especificamente o artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei de Execuções Penais, violou dispositivo constitucional, qual seja, Art. 6º da nossa Carta Magna, e desprestigiou a Resolução nº 391/2021 do CNJ sendo, portanto, o presente Writ necessário para sanar o constrangimento ilegal exercido por aquela Corte Cidadã, requerendo, nesta feita, a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 182 dias, em razão da comprovação da carga horária de 2.195 horas, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário, consistente na ociosidade perniciosa, buscando, assim, o caminho dos estudos como uma possibilidade de aprendizagem e ampliação de seus conhecimentos, devendo esta atitude ser valorizada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. As instâncias ordinárias concluíram que os documentos juntados aos autos pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo realizado pelo paciente, pois os certificados são assinados apenas pelo diretor da instituição de ensino, sem validação pelas autoridades educacionais competentes, e porque não houve supervisão das horas efetivamente dedicadas ao estudo.



    O magistrado de primeira instância anotou:



    “O pedido não merece ser acolhido.



    A remição da pena por estudo com base no certificado acostado nos autos, não merece ser reconhecido. Vejamos. (…)



    O sentenciado juntou aos autos certificados emitidos pelo “Instituto Universal Brasileiro”, que atestam a conclusão de cursos de qualificação profissional de: 



    1 – Agropecuária (período de dezembro de 2017 a maio de 2018, com duração equivalente a 450 horas); 



    2 – Auxiliar de Administração de Empresa (período de junho 2018 a dezembro 2018, com duração equivalente a 365 horas); 



    3 – Desenho Arquitetônico (período de novembro de 2018 a abril de 2019, com duração equivalente a 420 horas); 



    4 – Eletrônica Básica, Rádio e TV (período de junho de 2017 a outubro de 2017, com duração equivalente a 600 horas); 



    5 – Mecânica de Automóvel (período de agosto de 2019 a dezembro de 2019, equivalente a 360 horas). 



    Entretanto, tais certificados são assinados tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não constam nos documentos a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei. Em consulta ao sítio eletrônico do próprio "Instituto Universal Brasileiro", tal constatação pode ser confirmada:



    ‘Os cursos Profissionalizantes por nós ministrados, são enquadrados como Curso de Qualificação Profissional. Dessa forma, não se faz nenhuma exigência do futuro aluno, quanto a seu grau de escolaridade (não há exigência de nenhum pré-requisito), por ocasião da matrícula. Devido a esta característica do curso, o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO expedido não dá direito ao aluno de prosseguir seus estudos em nível superior, nem de registrá-lo no MEC ou CREA, ou em outros órgãos de ensino, como, aliás, consta no verso do próprio CERTFICADO’ (grifo nosso). (Fonte: https://www.institutouniversal.com.br/servicos/perguntas frequentes; Visualizado em: 13/03/2017)



    A respeito da obrigatoriedade da certificação por Autoridade Educacional, colaciono os seguintes julgados: (…)



    Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, através do certificado acostado, de que tal requisito legal foi obedecido, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada. 



    Aliás, a carga horária apresentada no mencionado documento apenas aponta uma estimativa do tempo necessário para o conclusão do curso profissionalizante, conforme informações retiradas do sítio eletrônico do referido Instituto, o que torna completamente inviável a realização dos cálculos apropriados para o deferimento do benefício. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de HENRIQUE GUILHERME LOUREIRO DE OLIVEIRA, CPF: 367.106.198-77, RG: 35309688, RJI: 170366839-81, recolhido no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, de remição das penas por tempo de estudo referente aos certificados de fls 148/157”.



    Consta do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “O agravo não merece acolhimento.



    Consoante dispõe o artigo 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais, as atividades de estudo para fins de remição, tanto presenciais quanto por metodologia por ensino à distância deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    Na hipótese em comento, os certificados juntados aos autos (fls. 17/26) estão assinados somente pelo Diretor da Instituição, não constando a validação do curso pelas Autoridades Educacionais. 



    Nesse ponto, conforme bem observou o d. Promotor de Justiça: ‘(...) nos referidos certificados, não constam a assinatura da autoridade educacional, fato imprescindível para o seu reconhecimento. Em cotejo, o Instituto Universal Brasileiro (origem dos cursos anexados), além de não ser instituição autorizada ou conveniada com o Poder Público, sem qualquer exigência de escolaridade para fins de matrícula, apenas fornece cursos profissionalizantes, motivo pelo qual não é permitido o registro do respectivo certificado de conclusão, junto ao MEC ou qualquer outra entidade de ensino. É o que alerta o site de referida instituição.’ (fls. 45). 



    Ainda que se entenda preenchida a mencionada exigência legal, o pedido de remição deve ser indeferido pela falta de supervisão das horas efetivamente dedicadas ao estudo. 



    Nesse particular, dispõe o artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP que: 



    ‘§ 1º - A contagem de tempo referida no 'caput' será feita à razão de: 



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional divididas, no mínimo, em 3 (três) dias. 



    Como se vê, a lei exige a comprovação das horas efetivamente estudadas para efeito de remição de penas, estipulando, inclusive, o limite de doze horas a cada três dias, a fim de se coibir excessos ou fraudes e, ao mesmo tempo, para incentivar a dedicação diária do sentenciado ao estudo. (…)



    No caso, não há notícia de supervisão das atividades, tal como exigido na lei. O agravante limitou-se a juntar os certificados de aprovação expedidos pela instituição de ensino, não satisfazendo, assim, a exigência legal de apresentação do cálculo detalhado das horas diárias efetivamente dedicadas aos estudos. 



    Nesse contexto, diante da impossibilidade de se presumir a frequência escolar do reeducando, não era mesmo o caso de se deferir, de plano, a remição almejada. Pelo exposto, nego provimento ao agravo”.



    8. O tempo cuidado no presente habeas corpus é especialmente sensível. A pena deverá ser reconhecida, sempre, pelo seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de conduzir àquele objetivo. Logo, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, a despeito da convicção quanto à sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido divergente ao decidido pelas instâncias antecedentes sobre a não comprovação do tempo de estudo. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, o que é inviável em habeas corpus.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, descaber ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, reanalisar os fatos e as provas dos autos para decidir sobre a comprovação ou não do tempo de estudo por ensino à distância para fins de remição da pena.



    Essa a ementa desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator anotou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em casos análogos: HC n. 213.406, de minha relatoria, DJe 29.3.2022; HC n. 208.468, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.2.2022; HC n. 211.599, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2022; HC n. 207.750, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.2.2022; HC n. 211.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.2.2022; HC n. 207.199, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.10.2021.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora